Tribunal: STJ
Processo: 5016257-58.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878158 - SC (2025/0081723-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À
INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
2. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção
da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f740f19-e1c9-47d5-a07b-f9c8eaab9d38

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878158 - SC (2025/0081723-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À
INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
2. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção
da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA, contra acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa (e-STJ fl.
3.309).

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi protocolizado nesta
Corte desacompanhado do comprovante de pagamento da multa fixada à fl. 3.311
(e-STJ).
É o relato do necessário.

Documento eletrônico VDA50473896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 2bbf96a2-6af6-425e-82a9-8c110d4796ff

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A Terceira Turma deste STJ, à unanimidade, não conheceu do agravo
interno interposto pela embargante por considerá-lo manifestamente
inadmissível, aplicando multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC(e-STJ fls. 3.309 e 3.311).
Nos termos do §5o, do referido artigo, "a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final".
Assim, ante a ausência de comprovação do pagamento da multa
imposta, inviável o conhecimento do recurso. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
AREsp 1.125.912/RJ, Terceira Turma, DJe de
; EDcl no AgInt nos EDcl
09/03/2018
no AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1.239.068/RJ, Quarta Turma, DJe de
;
25/10/2017
EDcl no AgInt no AREsp 604.595/RS, Terceira Turma, DJe
; e EDcl no
06/12/2016
AgRg no AREsp 835.942/SP, Quarta Turma , DJe
.
23/06/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50473896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 2bbf96a2-6af6-425e-82a9-8c110d4796ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.878.158 / SC
Número Registro: 2025/0081723-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50162575820238240036
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
Documento eletrônico VDA51385642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:50
Código de Controle do Documento: b574a731-e7c0-4cb3-8be9-9a83c1ddc305

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:50
Código de Controle do Documento: b574a731-e7c0-4cb3-8be9-9a83c1ddc305